Tribunal: CARF
Processo: 10530.726850/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/07/2011, 01/03/2012 a 31/03/2012
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRANSITO EM JUGADO DA DECISÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
Não havendo trânsito em julgado de decisão judicial que reconheça eventual direito às compensações, devem ser glosados os valores declarado nas GFIPs - Guias de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social como compensados.
MULTA ISOLADA NA COMPETÊNCIA 03/2012 - FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. DOLO. INTENÇÃO DE REDUÇÃO DE TRIBUTO.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre em vício de nulidade.
PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
O pedido de diligência que tem por objeto o exame de questões que podem ser respondidas com base nos elementos dos autos, ou que pretenda a indevida inversão do ônus da prova, contrariando as regras do processo administrativo tributário, deve ser indeferido.
A compensação indevida, quando restar comprovada a intenção dolosa da declaração apresentada pelo sujeito passivo, sujeita o contribuinte à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
A imputação de responsabilidade solidária aos sócios e administradores pelas obrigações tributárias, no caso de gestão com excesso de poderes ou infração à lei.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726850/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.075 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
MASTROTTO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/07/2011, 01/03/2012 a 31/03/2012
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - COMPENSAÇÃO
REALIZADA ANTES DO TRANSITO EM JUGADO DA DECISÃO
JUDICIAL. VEDAÇÃO.
Não havendo trânsito em julgado de decisão judicial que reconheça eventual
direito às compensações, devem ser glosados os valores declarado nas GFIP’s -
Guias de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social como compensados.
MULTA ISOLADA NA COMPETÊNCIA 03/2012 - FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. DOLO. INTENÇÃO DE REDUÇÃO DE TRIBUTO.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade.
PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
O pedido de diligência que tem por objeto o exame de questões que podem ser
respondidas com base nos elementos dos autos, ou que pretenda a indevida
inversão do ônus da prova, contrariando as regras do processo administrativo
tributário, deve ser indeferido.
A compensação indevida, quando restar comprovada a intenção dolosa da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, sujeita o contribuinte à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
A imputação de responsabilidade solidária aos sócios e administradores pelas
obrigações tributárias, no caso de gestão com excesso de poderes ou infração à
lei.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No
14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726850/2011-68
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726850/2011-68

As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reduzir e limitar o percentual da multa qualificada a 100%.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Autos de Infração de Obrigações Principais (DEBCAD N.
51.052.510-5) referente à lançamento de contribuição previdenciária patronal, decorrente de
glosa de compensação indevida de contribuições previdenciárias efetuadas na GFIP de 07/2011;
e (DEBCAD N. 51.052.509-1) lançamento de multa isolada de 150% (cento e cinquenta por
cento), motivada pela compensação de contribuição previdenciária declarada com falsidade na
GFIP enviada na competência de 03/2012 (somente).
A autuação decorre da compensação ter sido realizada antes do trânsito em
julgado da decisão em sede de Mandado de Segurança n° 0000051-42.2011.4.01.3304,
impetrado para a declaração de não incidência das contribuições previdenciárias sobre os calores
de férias e adicionais.
Especificamente sobre os valores da competência 07/2011, a autuação não se
refere à glosa e sim à multa isolada aplicada que, por determinação legal, utiliza como referência
o mês de declaração/apresentação e não o mês de competência, ou seja, refere-se à GFIP de
06/2011 que foi enviada em 04/07/2011 (cf. relatório fiscal de fls. 145/146 do PAF
10530.726850/2011-68).
Relatório fiscal de fls. 18/22.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726850/2011-68

Protocolada pela recorrente às fls. 113/161
Às fls. 195/198,consta Termo de sujeição passiva solidária n° 0001 do Sr. Cesar
Guilherme Schirmer, às fls. 199/202 Termo de sujeição passiva solidária n° 0002 do Sr.
Graziano Mastrotto, fls. 203/206 conta Termo de sujeição passiva solidária n° 0003 do Sr. Bruno
Mastrotto, po fim, às fls. 207/210, consta Termo de sujeição passiva solidária n° 0004 do Sr.
Sandro Mastrotto.
Despacho de fls. 213 contendo proposta de diligência, esclarecendo que embora
conste dos TSPS que a ciência ao sujeito passivo solidário se daria por via postal, mediante
Aviso de Recebimento (AR), verificou-se que a comprovação não consta dos autos. Sugeriu-se
diligência para o encaminhamento do processo à DRF Feira de Santana/BA para que: a) junte
aos autos a comprovação da cientificação dos sujeitos passivos solidários; b) alternativamente,
caso ainda não tenha sido efetuada, proceda à cientificação de César Guilherme Schirmer,
Graziano Mastrotto, Bruno Mastrotto e Sandro Mastrotto quanto aos Autos de Infração Debcad
no 51.052.509-1 e 51.052.510-5, com a abertura do prazo legal de trinta dias para facultar a
apresentação de impugnação.
Fls. 247/248 informa:
“Da sujeição passiva solidária
Em 23/07/2014 (fls. 211) foi deferida a juntada aos autos dos Termos de Sujeição
Passiva Solidária nos 0001 a 0004 (fls. 195 a 210), emitidos em 22/07/2014, em que são
nomeados responsáveis solidários, respectivamente, os sócios administradores Cesar
Guilherme Schirmer, Graziano Mastrotto, Bruno Mastrotto e Sandro Mastrotto, nos
termos do inciso III do artigo 135 do CTN.
O processo foi encaminhado em diligência (fls. 213) para que fosse juntada aos autos a
comprovação da cientificação dos sujeitos passivos solidários ou, alternativamente, caso
ainda não tivesse sido efetuada, que fossem cientificados dos Autos de Infração Debcad
no 51.052.509-1 e 51.052.510-5, com abertura do prazo legal de trinta dias para facultar
a apresentação da impugnação.
Os responsáveis solidários foram cientificados nas seguintes datas:
• Sandro Mastrotto em 01/08/2014, conforme AR de fls. 214;
• César Guilherme Schirmer em 23/04/2015, conforme AR de fls. 220;
• Graziano Mastrotto em 21/10/2015, conforme AR de fls. 230;
• Bruno Mastrotto em 10/03/2016, conforme AR de fls. 238.
Nenhum dos responsáveis solidários apresentou impugnação.”
Sobreveio acordão de fls. 242/256 julgando a impugnação improcedente.
Protocolado recurso voluntário de fls. 264/300 alegando:
vício (insanável) da autuação em razão da ausência de correlação lógica entre os
valores lançados e a base de cálculo utilizada para apuração dos supostos créditos tributários;
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726850/2011-68

defesa apresentada por um dos autuados acarreta a suspensão da exigibilidade em
relação aos demais e a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia;
a compensação realizada está prevista no artigo 66 da lei no 8.383/91 que não se
confundiria com o art. 170 do código tributário – e seu apêndice, o artigo 170-A, que cuidam de
outra modalidade de compensação, realizada diretamente pelos agentes fiscais a pedido do
contribuinte, e que extingue o crédito tributário (já constituído, portanto), nos termos do art. 156,
II, do CTN;
ausência de falsidade na declaração prestada e errônea tipificação do auto de
infração. nulidade.
ausência de descrição precisa dos fatos e não demonstração de dolo, má fé ou
falsidade na declaração.
atentado ao direito à ampla defesa e nulidade do auto em razão dos valores
cobrados a título de multa isolada.
conversão do julgamento em diligência para aferição dos valores pagos de INSS e
compensados, objeto do auto de infração.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.

Destaco que o recurso de fls. 264/300 é tempestivo e dele conheço.
Incialmente, faz-se necessário esclarecer e delimitar o objeto do auto de infração
recorrido. A despeito das fls. 237/248 em que o recorrente aborda a não incidência das
contribuições previdenciárias sobre os valores de férias e adicionais, o pedido expresso e a
autuação consistem exclusivamente na legalidade da compensação promovida pela recorrente
com base em supostos créditos oriundos de decisão judicial não transitada em julgado (na
ocasião) e a legalidade e constitucionalidade da multa isolada aplicada.
A lide não envolve, portanto, o mérito do direito creditório alegado pelo
contribuinte na ação judicial (ou seja, se as rubricas lá discutidas integram ou não a base de
cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre adicional de férias e correlatos).
Esclareço portanto, que a decisão do STF, em sede do Tema 985 determinando a
suspensão nacional dos processos judiciais e administrativos pendentes de julgamento que
discutem a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de
férias, proferida nos autos do RE no 1.072.485/PR, não obsta o julgamento do presente recurso.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726850/2011-68

Da sujeição passiva solidária
Apesar de responsabilizados solidariamente com base no art. 135, III, do CTN, a
fase litigiosa não se instaurou em relação aos responsáveis solidários Sandro Mastrotto, César
Guilherme Schirmer, Graziano Mastrotto e Bruno Mastrotto, que não apresentaram impugnação
e tampouco, recurso.
Passo ao mérito:
Do vício (insanável) da autuação em razão dá ausência de correlação lógica entre
os valores lançados e a base de cálculo utilizada para apuração dos supostos créditos tributários
Reproduzo às fls 207 do acordão que claramente, já havia refutado a mesma
alegação da recorrente, quando da impugnação:
“1 – o impugnante alega que há divergências dos valores da planilha de cálculo de
rateio da rubricas compensadas com os valores compensados pelo contribuinte,
principalmente no que tange aos documentos analisados das GFIP dos meses de
05/2011, 06/2011, 08/2011 a 10/2011.
Como, também, que a GFIP de 07/2011 não foi analisada, no entanto há multa e glosa
sobre os valores nesta competência. Em razão da argumentação do impugnante, a
Autoridade Lançadora por meio do Relatório Fiscal de Diligência de fls. 145 e 146
explica os valores lançados.
O impugnante cientificado dos esclarecimentos da Autoridade Lançadora concorda, pois
na sua impugnação de fls. 148 a 194 nada contesta.”
Assim, os termos do art. 17 do Decreto 70.235/72, é considerada não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Da compensação prevista no artigo 66 da lei n° 8.383/91
O dispositivo da sentença judicial proferida, juntada pelo própria empresa a estes
autos, claramente determinou que a possibilidade de compensação SERÁ efetuada após o
trânsito em julgado da sentença. O auto de infração foi lavrado justamente em decorrência desta
infração. E o recorrente estava ciente da vedação, senão pela lei vigente, pela própria sentença
judicial:
“Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada, para determinar à
autoridade impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento da contribuição
previdenciária prevista no art. 22, I da Lei no 8.212/91, incidente sobre os valores pagos
à título de adicional de férias.
Declaro o direito do (a)(s) impetrante à compensação do montante indevidamente
recolhidos, com créditos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos da mesma
natureza, na forma do art. 89da Lei no 8.212/91, a partir de 12/01/2016. Quanto aos
pagamentos anteriores a esta data, reconheço a incidência da prescrição (art. 269, IV, do
CPC). A compensação será efetuada na esfera administrativa, após o trânsito em
julgado desta sentença.”
Alega a recorrente que as compensações realizadas estariam de acordo com o
art.66 da Lei no 8.383/91, e portanto, o art.170-A do CTN não teria aplicação ao caso.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726850/2011-68

Entretanto, este artigo não criou modalidade nova de compensação tributária. O
que houve foi um novo requisito legal, vedando a realização de compensação de indébito
tributário que seja objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em
julgado da ação. Reproduzo:
“Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.”(Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
É neste sentido também, a jurisprudência dos tribunais superiores, em especial, do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS
ADMINISTRADOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 10.637/02 OU DO
EXAME DA CAUSA À LUZ DO DIREITO SUPERVENIENTE.
1.A compensação, modalidade excepcional de extinção do crédito tributário, foi
introduzida no ordenamento pelo art. 66 da Lei 8.383/91, limitada a tributos e
contribuições da mesma espécie.
2. A Lei 9.430/96 trouxe a possibilidade de compensação entre tributos de espécies
distintas, a ser autorizada e realizada pela Secretaria da Receita Federal, após a análise
de cada caso, a requerimento do contribuinte ou de ofício (Decreto 2.138/97), com
relação aos tributos sob administração daquele órgão.
3. Essa situação somente foi modificada com a edição da Lei 10.637/02, que deu nova
redação ao art. 74 da Lei 9.430/96, autorizando, para os tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, a compensação de iniciativa do contribuinte, mediante
entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados,
cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
4. Além disso, desde 10.01.2001, com o advento da Lei Complementar 104, que
introduziu no Código Tributário o art. 170-A, segundo o qual "é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", agregou-se novo
requisito para a realização da compensação tributária: a inexistência de discussão
judicial sobre os créditos a serem utilizados pelo contribuinte na compensação.
5. Atualmente, portanto, a compensação será viável apenas após o trânsito em julgado
da decisão, devendo ocorrer, de acordo com o regime previsto na Lei 10.637/02, isto é,
(a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as
informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
6. É inviável, na hipótese, não apenas a aplicação retroativa do direito superveniente,
como também a apreciação do pedido à luz desse novo direito, cujos preceitos, ao
mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies tributárias compensáveis,
condicionaram a realização da compensação a outros requisitos, que não compuseram a
causa de pedir e nem foram objeto de exame nas instâncias ordinárias.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EREsp n. 465.677/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Seção, julgado em 24/11/2004, DJ de 17/12/2004, p. 397.) O fato de as compensações
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726850/2011-68

objeto do presente processo terem sido feitas por iniciativa do contribuinte, e não do
fisco, (situação nominada como “auto-compensação” pela Recorrente) não afasta,
portanto, a aplicação do art.170-A do CTN.
Mantenho a decisão recorrida.
Da incoerência da cobrança de multa isolada por ausência de falsidade nas
declarações e nulidade do auto e exorbitância dos valores cobrados a título de multa isolada.
Afasto as alegações do recorrente visto que que a jurisprudência deste Tribunal
Administrativo e da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, entende que a compensação
de créditos oriundos de ações judiciais antes do trânsito em julgado atrai a incidência da multa
isolada de 150%, dada a ciência e conhecimento contribuinte que tais créditos são ainda
inexistentes por estarem sub judice. Com isso, o recorrente assume o risco do uso dos créditos
prematuramente, na condição de dolo.
Além disso, a aplicação da qualificação da multa não se tata de opção facultada à
autoridade tributária mas de atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme o art. 142 do CTN.
Entretanto, limito o percentual da multa de ofício qualificada, que deve ser
reduzida e limitada a 100% em razão da retroatividade da legislação mais benéfica, observando-
se no caso concreto, a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023,
dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Conclusão
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar parcial provimento para reduzir e
limitar o percentual da multa qualificada a 100%.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 285
DF CARF MF
Original